Tribunal: TJPA
Processo: 0812518-17.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812518-17.2022.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO DAS CHAGAS CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 20 dias de prisão simples por vias de fato (art. 21 da LCP), em regime aberto e suspensa condicionalmente por 1 ano, além de indenização por danos morais, objetivando o reconhecimento da prescrição retroativa. O recorrente, com 76 anos à época da sentença, alegou que entre o recebimento da denúncia (16/08/2022) e a sentença (19/02/2024) transcorreu prazo superior ao prescricional reduzido pela idade, sem causas interruptivas ou suspensivas. Sentença recorrida proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em razão da idade superior a 70 anos do réu, na data da sentença, aplica-se a redução pela metade do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, e se tal prazo foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quantum da pena aplicada (20 dias de prisão simples) atrai o prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal, que deve ser reduzido pela metade (1 ano e 6 meses) por força do art. 115 do Código Penal.

4. Transcorrido período superior a 1 ano e 6 meses entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal deve ser reduzido pela metade quando o réu contar mais de 70 anos na data da sentença, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. É cabível o reconhecimento da prescrição retroativa quando transcorrido prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO DAS CHAGAS CRUZ
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou pelo crime de vias de fato, previsto no art. 21 da Lei de Crimes Contra a Ordem Pública (LCP), com pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, regime aberto, suspensa condicionalmente por 1 (um) ano, além da condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais, conforme decisão de ID nº 19712321.

O réu interpôs recurso de apelação (ID nº 19712323), alegando a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com base no art. 115 do Código Penal, que reduz em metade o prazo prescricional para quem, na data da sentença, tem mais de 70 anos.

A defesa sustentou que, ao tempo da sentença, o réu tinha 76 anos, e que o prazo prescricional, reduzido pela idade, seria de 1 ano e 6 meses, já ultrapassado desde o recebimento da denúncia em 16/08/2022 até a prolação da sentença em 19/02/2024.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 19712339), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso manejado pela defesa, para que seja reconhecida a prescrição retroativa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição retroativa (ID 22070144).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Inicialmente, cumpre registrar que se impõe, como medida de ordem pública, o acolhimento da tese suscitada pela defesa, no que tange à ocorrência de prescrição retroativa, nos termos da legislação penal vigente.

Conforme consta dos autos, o recorrente foi denunciado pelo crime de lesão corporal praticado contra sua esposa em 21/05/2022 (fls. do IPL: 19712281). A denúncia foi recebida em
16/08/2022 (ID. 19712289)
e a sentença condenatória foi prolatada em
19/02/2024 (ID. 19712321)
.

Na sentença, foi-lhe imposta pena definitiva de 20 (vinte) dias de prisão simples. Tal quantum de pena atrai o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal
, já que a pena em abstrato é inferior a 1 (um) ano.

Por outro lado, restou demonstrado que, na data da sentença, o réu já contava com mais de 70 (setenta) anos de idade (ID 19712300 — nascido em 02/07/1947), fazendo incidir a regra do
art. 115 do Código Penal
, que assim dispõe:

“Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Logo, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto reduz-se para 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Verifica-se dos autos que, entre o recebimento da denúncia (16/08/2022) e a publicação da sentença (19/02/2024), transcorreram mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, de modo que já se encontrava extinta a pretensão punitiva do Estado, pela prescrição retroativa.

Não há registro nos autos de causa interruptiva ou suspensiva apta a afastar a prescrição, como bem reconhecido pelo Ministério Público em primeiro e segundo graus.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, art. 110, §1º e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2025